Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-35.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-35.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA - CPF: 042.003.561-39 (EMBARGADO), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra acórdão que manteve a condenação ao restabelecimento de perfil da usuária no Instagram, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, multa e honorários advocatícios, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada necessidade de fornecimento de e-mail pela parte autora para viabilizar a recuperação do perfil.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
4. A falha na prestação do serviço decorreu da vulnerabilidade do sistema da plataforma, que possibilitou a invasão do perfil, não se podendo transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela adoção de medidas de segurança.
5. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
6. O prequestionamento pretendido não dispensa a demonstração inequívoca de vício decisório, inexistente na hipótese.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria. 2. O provedor de rede social responde pelos danos decorrentes da falha de segurança de seus sistemas, não se admitindo a transferência do risco de sua atividade ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023; TJ-MT, AC nº 1000619-70.2023.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27/02/2024; TJ-MT, AC nº 1010411-33.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14/02/2024; TJ-MT, ED nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1003072-35.2024.8.11.0040, movida por
JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, tornando definitiva a ordem de recuperação da conta do Instagram, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (Id. 298730358).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa quanto a ausência do e-mail que deveria ter sido fornecido pela parte embargada, para que o provedor pudesse iniciar o procedimento de recuperação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão, sanando o vício apontado (Id. 307191363).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 308085859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada movida por
JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, se vislumbra que suas súplicas não merecem acolhimento.

Isso porque, como bem fundamentado na sentença e no acórdão atacado, independentemente do fornecimento ou não do e-mail, a falha na prestação de serviço ocorreu em momento anterior, com a falha na segurança do aplicativo que possibilitou a invasão do perfil da parte autora, ora embargada.

Imperioso ressaltar que, a fraude utilizando o perfil da embargada somente se perpetuou em virtude da falha na segurança do aplicativo e
o fato de a usuária
não ter ativado a autenticação em dois fatores
não exime a responsabilidade da apelante, pois, se tal ferramenta fosse imprescindível à segurança, sua
utilização deveria ser obrigatória
, e não facultativa.

Destarte, cabe à empresa
adotar medidas eficazes de segurança
que impeçam a atuação de hackers/fraudadores, não sendo admissível
transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva
pela proteção da conta.

Não se pode, portanto, transferir ao usuário os riscos inerentes à atividade exercida pela empresa, devendo esta
responder pelos prejuízos decorrentes de suas vulnerabilidades sistêmicas
, o que afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, ainda que a apelante alegue ausência de responsabilidade,
o dever de indenizar é incontestável
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“Recurso de Apelação Cível nº 1043658-19.2021.8.11 .0041– Capital Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Apelada: Rafaella Campos de Araújo. E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art . 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento . Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)(destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1
. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” 2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido
.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) 3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros . 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006197020238110018, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (instagram hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104113320228110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (destaquei)

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025